Tribunal: TJDFT
Processo: 0724580-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. OFERECIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso dos autos, a denúncia foi recebida em data anterior à entrada em vigor da lei nova. Considerando que o objetivo do novo instituto é tornar efetivos os princípios constitucionais da eficiência (artigo 37, caput, CF), da proporcionalidade (artigo 5o, LIV, CF), da celeridade (artigo 5°, LXXVIII, CF) e do acusatório (artigo 129, I, VI e VI, CF), a aplicação do benefício quando já recebida a denúncia atenta contra tal propósito.
Além disso, apesar de o art. 28-A do Código de Processo Penal deter natureza mista, constituindo norma híbrida, isto é, apresentar natureza processual e material de direito penal, permitindo sua aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu, tal retroatividade deve-se restringir à fase anterior ao recebimento da denúncia, porquanto não poderá atingir o ato jurídico perfeito e acabado (recebimento da denúncia), sob pena de afronta a preceito constitucional.
Recurso não provido.